Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702109-82.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS MATHEUS BARBOSA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo. Concurso de pessoas. Uso de arma de fogo. Provas. Reconhecimento. Perícia papiloscópica. Concurso de crimes. Continuidade delitiva. 1 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2 - O reconhecimento do réu por fotografia, na delegacia, pelas cinco vítimas dos roubos que ocorreram no mesmo dia, com o mesmo modus operandi, e em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, aliado ao exame pericial que constatou a impressão digital do réu no veículo roubado de uma das vítimas, que foi abandonado em estacionamento público, são provas suficientes da autoria dos crimes. 3 - Se há continuidade delitiva entre todos os crimes narrados na denúncia e concurso formal entre os crimes narrados na segunda e terceira sequências delitivas, aplica-se apenas o aumento de pena referente à continuidade delitiva, pena de bis in idem. 4 - Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da inobservância das formalidades legais na ocasião do reconhecimento pessoal na fase investigativa, é de se reconhecer a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez formal do reconhecimento pessoal no caso concreto, afastando o pedido absolutório por ausência de provas. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012